Tribunal: TJDFT
Processo: 0731864-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DEDESCONSIDERAÇÃODA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. “In casu”, ao sustentar a presença dos requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se o credor a afirmar que os sócios encerraram de forma irregular as atividades da empresa agravada, não trazendo à baila documentos hábeis que pudessem amparar as alegações de abuso da personalidade jurídica.
2. O encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial da empresa, por si só, não são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Na hipótese, a pretensão do credor não atende aos pressupostos elencados no art. 50 do Código Civil c/c artigos 133, §1o, e 134, §4o, ambos do CPC, revelando-se correta a r. decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida excepcional.
4. Recurso conhecido e não provido.